Tribunal: TJPA
Processo: 0022580-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022580-42.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDILMA DOS SANTOS MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou parcial procedente a pretensão de Embargos à Execução;

2-
O sentido da expressão de contradição do art. 1022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo;

3-
O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

4-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 29/07/2024 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id. 18610645) em face de
acórdão
(Id. 18070572), que nega provimento ao recurso de apelação Cível (Id. 15436620).

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão com fulcro nos arts. 1.022, II e 489 do CPC, sustentando que a decisão não enfrentou a alegação dos seus efeitos e desdobramentos, necessitando que sejam expressamente prequestionados dispositivos pertinentes, com atenção aos art. 14, IV, da Lei n. 12.016/2009, §5º do art. 535, do CPC.

Requer que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento e para que sejam sanadas as contradições apontadas, retificando e aprimorando a decisão ora embargada, aplicando efeito modificativo, interruptivo e suspensivo ao recurso.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 19062886).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de Embargos à Execução.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Da leitura dos pontos considerados contraditórios no acórdão

embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação do julgado, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame. Entendo, assim, despiciendo examinar, com profundidade, os itens deduzidos pelo embargante, quando da simples ponderação dos termos reclamados já sobressai a ausência de vícios formais no caso.

Assim, passo ao elenco apontado e à correspondente aferição da pretensão veiculada nos embargos de declaração.

Em suas razões, para que não se alegue falta de prequestionamento de toda a matéria infraconstitucional em debate, requer-se sejam prequestionados todos os citados dispositivos, já que o v. acórdão foi omisso no particular, referente ao art. 14, IV, da Lei n. 12.016/2009, que diz respeito aos pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal, que somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

E quanto ao art. 535, §5º do CPC, referente a o prazo para Fazenda Pública para impugnar a execução, por considerar inexigível a obrigação reconhecida em Título Executivo.

Acerca das alegações, o acórdão assim se manifesta:

“(...)

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo, em síntese, os seguintes pontos
: nulidade da execução ante a inexigibilidade do título judicial vez que decisão proferida em sede mandamental não gera efeitos pretéritos.

Pois bem.

O caderno processual apresenta que a ação mandamental foi ajuizada em 18/03/2014; em 19/03/2008 foi prolatada a sentença que reconheceu o direito da impetrante a ser reintegrada no seu respectivo cargo e o pagamento de seus vencimentos desde a data da exoneração. Após, o julgamento do recurso voluntário datado de 21/10/2010, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 05/09/2017, deu-se início ao cumprimento de sentença. Já em sede de embargos à execução, o embargante, ora apelante, aduz, dentre outros, a inexigibilidade do título judicial quanto a condenação do pagamento de vencimento anterior a data do
mandamus
.

Nas razões do apelo, o recorrente pretende afastar a força do título judicial em execução, sob o argumento de que a sentença atacada se contrapõe à Súmula 271 do STF
, que ora reproduzo:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Cabe verificar o revolvimento da matéria aventada neste recurso diante da coisa julgada do instituto da preclusão. Vejamos.

O eminente processualista Luiz Guilherme Marinoni diz que: “A coisa julgada não pode impedir a rediscussão do tema por fatos supervenientes ao trânsito em julgado, até por que a eficácia preclusiva só atinge aquilo que foi deduzido ou poderia ter sido deduzido pela parte à época”. [in MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança dos Atos Jurisdicionais - A Questão da Relativização da Coisa Julgada Material. In Relativização da Coisa Julgada. Coordenação Fredie Didier Jr. 2.ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2008]

Nesse sentido, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 508 CPC/15: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Na mesma esteira, preconiza o art. 535, VI do CPC ao estabelecer que, em sede de embargos à execução, as causas impeditivas ou modificativas da obrigação só podem ser alegadas se supervenientes à sentenç
a.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp no 1.235.513/AL), pronunciou entendimento de que a coisa julgada não pode ser modificada pela via de embargos à execução quando a matéria poderia ter sido objetada no processo de conhecimento.

(...)

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença protegida pela coisa julgada, por meio de embargos à execução, alegando fato passível de ser invocado no processo cognitivo o que não encontra respaldo legal, nem jurisprudencial.

A pretensão de rediscutir questões de mérito, pertinentes ao processo de conhecimento, na fase de execução da sentença, viola a regra da fidelidade ao título executivo, além de afrontar os limites da coisa julgada.

Desse modo, estabelecida a coisa julgada, a eventual mitigação dessa condição merece ser discutida em via própria e não em sede de embargos à execução cuja impugnação não pode abranger a rediscussão do mérito, devendo a parte, em caso de inconformismo, no momento oportuno, ter se valido das vias recursais adequadas.

Nesse contexto, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença apelada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença
in totum
, nos termos da fundamentação.”

(grifei)

Do exposto, ressoa clara a pretensão do recorrente voltada ao reexame da matéria já discutida e decidida no julgado do recurso de apelação. Não logrou, assim, demonstrar qualquer descompasso entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram.

Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatório

Belém, 06/08/2024